Tribunal: TJDFT
Processo: 0701565-15.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE MÁXIMO. 20 SM. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL No 6.618/2020. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora agravante, em face de decisão que limitou a expedição de RPV em 10 SM, no PJe 0760778-69.2023.8.07.0016.
3. A agravante sustenta que a Lei Distrital 6.618/2020, que foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT e foi reputada formalmente válida pelo E. STF. no RE 1414943 ED, bem como, que o entendimento firmado no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n. 1.361.600/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, no qual o Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade e aplicabilidade imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de requisição de pequeno valor – RPV.
4. Decisão ID 61598236 deferiu o pedido de tutela recursal e determinou a suspensão da ordem de expedição de RPV.
5. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que "são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, cujo valor não supere 20 salários-mínimos, por autor".
6. A referida Lei, no entanto, foi declarada inconstitucional por decisão do Conselho Especial do TJDFF proferida na Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, por vício de iniciativa, "tendo em vista a franca violação à competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, inciso XVI, da Lei Orgânica do Distrito Federal".
7. No entanto, cumpre consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1491414, "por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos termos do voto do Relator". Desta forma, não obstante a ausência de trânsito em julgado da decisão do STF, que, ao julgar recurso extraordinário interposto contra a decisão proferida na ADI n. 0706877-74.2022.8.07.0000, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, deve este entendimento ser observado.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para limitar a expedição de RPV até o teto de 20 (vinte) salários-mínimos por autor.
9. Custas recolhidas, ID 61142597. Sem condenação em honorários advocatícios nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95 e Súmula 41/TUJ/DF.